Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. SETOR DE TURISMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o ramo de turismo continua fortemente impactado pelos efeitos da pandemia, prorrogou-se para os meses de novembro de 2020 a abril de 2021 os efeitos de liminar que havia reduzido o valor do aluguel provisório para os meses de maio a outubro de 2020.
2. O turismo consiste em atividade cuja existência ordinária depende, de maneira elementar, da mobilidade humana, a imobilidade imposta por medidas de isolamento social visando proteger as pessoas e o próprio sistema de saúde continuaram impactando os setores do turismo e da hospitalidade de maneira evidente mesmo após o mês de outubro de 2020.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.